Tribunal: TJMT
Processo: 1087843-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087843-06.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos p
el
o BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou julgamento
extra petita
, especialmente quanto ao cabimento de honorários proporcionais após rescisão unilateral, à interpretação de cláusula de condição suspensiva e à valoração de termos de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente
todas as questões apresentadas, não havendo que se falar em qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, constituindo as alegações do recorrente em mera tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
.

Não há omissão ou contradição no julgado, mas mera inconformidade da parte com a solução jurídica adotada.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.595.324/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP
;

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com pedido de atribuição de efeitos infringentes
opostos p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
(id.

352071374
).

Em suas razões, o recorrente aponta a existência de nulidade por decisão
extra petita
,
bem como de omissões, contradições e erros materiais no julgado.

Sustenta
que o acórdão, ao chancelar o entendimento de primeiro grau, incorreu no mesmo vício da sentença, ultrapassando os limites objetivos da demanda. Defende que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações e demais atos processuais ocorridos ao longo dos anos, mas sim
acerca

d
a impossibilidade de o embargado receber a quantia que eventualmente derivaria do êxito na recuperação de crédito em ação de execução, em
virtude
da resilição contratual antes do término do feito executivo.

Frisa que o cerne da nulidade reside no fato de o acórdão ter mantido o arbitramento de honorários com base em premissa fática equivocada, uma vez que a atuação do embargado nos processos já fora remunerada e não
constitui objeto da inicial, cuja pretensão se relaciona intrinsecamente à rescisão contratual e à perda da possibilidade de receber uma das remunerações previstas em cláusula com condição suspensiva, consistente no percentual sobre eventual recuperação final do crédito.

Considera ter sido adotada
conclusão equivocada tanto da redação contratual
quanto
da

narrativa das partes
, e que
a decisão invade a liberdade de negociação entre particulares, realizando evidente revisão contratual sem que este seja o objeto da causa ou o pedido formulado.
Argumenta
que a sentença
e
o acórdão são nulos de pleno direito por conterem
pronunciamento

extra petita
, o que constitui vício processual insanável e violação à lei federal.

No mérito,
aduz haver
omissão e contradição quanto à
análise da
condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.
Reputa que,
ao reconhecer
simultaneamente a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas ainda assim manter o arbitramento, o acórdão incorr
eu
em contradição.
Consigna que o
julgado não
examinou
a ausência de efetiva recuperação de crédito nas ações executivas
, tampouco
a previsão contratual não implementada
.

Indica a presença de omissão relativa à valoração das provas dos autos, notadamente os termos de quitação e as cláusulas contratuais. Assevera
que
deve
ser realizada a
adequada

análise d
esses documentos
,
os quais
comprova
m
o efetivo e integral adimplemento dos honorários advocatícios
e
a renúncia ao direito de queixas futuras
,
em consonância com a obrigação contratual prevista
no instrumento
,
com
o art. 320
,
caput
e parágrafo único
,
do CC,
e com
os princípios da boa-fé

(art. 422 do CC),

da ética profissional, da vedação ao comportamento contraditório e d
a proibição de ben
eficiar-se da

própria torpeza.

Acrescenta que os referidos termos foram elaborados pelo próprio embargado, em papel timbrado do escritório e com firma reconhecida em cartório, por força de obrigação expressamente prevista no contrato, que lhe impunha a outorga anual de declaração de quitação plena, irrevogável e irretratável de todos os honorários devidos, com expressa renúncia a qualquer discussão futura, razão pela qual não lhe é dado invalidar documento cuja adequação técnica era de sua exclusiva responsabilidade.

Aventa
omissão
e contradição sobre a
estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios
prestados
e
ao
benefício financeiro.
Assegura ser indispensável o enfrentamento da tese de que o contrato não se limita à remuneração por êxito, nem prevê pagamento atrelado à sucumbência, mas contempla pagamento pelos serviços efetivamente prestados, com base no benefício econômico gerado, e, se existente, percentual adicional sobre o resultado obtido.

Pontua que há omissão no que diz respeito à
ausência de proveito econômico nas ações de execução e
à natureza dos
serviços efetivamente prestados pelo embargado
, afirmando
ser necessário esclarecer de onde se extraiu do contrato a interpretação de que a remuneração estaria vinculada à sucumbência.
Assinala que
a pretensão formulada na inicial corresponde à frustração de expectativa de ganhos futuros

e que, no período não abrangido pelos termos de quitação, compreendido entre 1o de janeiro e 19 de novembro de 2020, não houve qualquer atuação do escritório embargado nos processos objeto da ação.

Registra contradição diante da
existência inconteste tanto

de contrato quanto de acordo (termo de quitação),
impossibilitando a aplicação do art.
22 do
E
statuto da OAB,
razão pela qual se mostra inapropriada
a ação de

arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado

entenda possuir.

Alega
que o colegiado não se manifestou sobre a preliminar de inadequação da via eleita,
arguida
em contestação.

Suscita haver
omissão quanto à cláusula contratual de rescisão, que limita a remuneração devida na hipótese aos serviços das etapas já concluídas e ainda pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer valor pelos serviços não concluídos, sem que o acórdão tenha identificado qual serviço efetivamente prestado restou inadimplido a justificar o arbitramento.

Menciona existir
erro material, contradição e omissão no
quantum
arbitrado e
no
índice de atualização
, salientando inexistir fundamentação apta a justificar o valor arbitrado, o que acarreta, inclusive, nulidade do
decisum
.

Expõe a ocorrência de
erro material e omissão quanto
à distribuição do
ônus

sucumbencial
, entendendo que
a verba deve ser rateada proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte,

sobretudo diante do pedido do autor para que o encargo seja arbitrado em no mínimo 10% sobre o valor atualizado das causas
.

Reforça que a condenação imposta resulta em enriquecimento sem causa
e violação aos princípios da probidade e
da
boa-fé contratual.
Por fim,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios suscitados.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso, ao fundamento de que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sendo que a instituição financeira pretende apenas
rediscutir matéria já decidida, inovando na via dos
aclaratórios
, o que não se admite nos termos do art. 1.022 do CPC.
Almeja
, ainda, a aplicação do Tema Repetitivo
n.
1.388 do STJ,
requerendo a
majoração do
quantum
arbitrado em conformidade com os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC (id. 354447887).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta haver
nulidade por decisão
extra petita
, omissões, contradições
e erros materiais n
a decisão colegiada
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“[...]

VOTO (PRELIMINAR) –SENTENÇAEXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser extra petita, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento
e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94(Estatuto da OAB),não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco requerido. O Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários pleiteados, atuou nos estritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, considerando que o pleito formulado na exordial foi claro e expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba honorária, diante da ausência de estipulação contratual aplicável à hipótese de rescisão unilateral, e constatando-se que a sentença se limitou a apreciar esse pedido nos exatos termos em que foi proposto, não há que se falar em julgamento extra petita.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO(MÉRITO)

EXMO. SR.DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

[...]

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,in
verbis
:
[...]

Efetivamente, “rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS),no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a
apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:[...]

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:[...]

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o escritório de advocacia visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Neste ponto, insta destacar que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo
da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id.340990443),tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:[...]

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda,
conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do quantum arbitrado a título de honorários pelo Juízo
de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:[...]

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ressalte-se, ademais, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2o e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não impõe, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado das causas poderia servir como parâmetro para incidência do percentual mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0609340-06.2015.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em 30/03/2015, cujo valor da causa

em 22/08/2025 era de R$ 127.840,90, foram elaborados, além da petição

inicial, diversos requerimentos de diligências; e

(
ii
) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 7005401-80.2016.8.22.0010, da Comarca de Rolim de Moura/RO, ajuizada em 04/08/2016, cujo valor da

causa em 22/08/2025 equivalia a R$ 129.866,59, foram elaborados, além da petição

inicial, diversos requerimentos de diligências e pedido de suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, entendo que o montante arbitrado pela Magistrada singular -R$ 9.075,00-deve ser mantido, por refletir adequadamente o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório de advocacia.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em verdade, o importe leva em conta as peculiaridades de cada caso, de modo que o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:[...]

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os
encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço

e

NEGO

PROVIMENTO

aos

recursos

de apelação interpostos

por

BANCO BRADESCO S.A.

e

GALERA MARI E ADVOGADOS

ASSOCIADOS
,

mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais

devidos pela instituição financeira, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

Em relação ao apelante

GALERA

MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em que pese desprovido o recurso, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que “o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte

contrária”

(STJ,

EDcl

no

AgInt

nos

EDcl

nos

EREsp
1625812/MS).
[...]”
.
(id.
349678398
).

Como se vê, o acórdão embargado
apreciou
minuciosamente todas as questões suscitadas pela instituição financeira, tendo enfrentado de forma completa e fundamentada os temas devolvidos à apreciação deste Sodalício,
inexistindo quaisquer dos vícios alegados que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

No tocante à
aventada
nulidade por decisão
extra petita
, verifica-se que o
julgado
examinou precisamente os limites objetivos da demanda, reconhecendo que a causa de pedir é a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, com pedido de arbitramento de honorários em razão do término antecipado da avença.

De fato, a
decisão não ultrapassou os limites da lide, mas apenas aplicou, de forma estrita, o artigo 22, §

2o, da Lei n. 8.906/1994, cuja incidência se impõe quando a rescisão unilateral do contrato de honorários decorre de iniciativa do cliente e não há previsão expressa de remuneração proporcional. O dispositivo legal tem natureza cogente e visa justamente impedir o enriquecimento ilícito do contratante, assegurando a justa contraprestação pelo trabalho já realizado.

Também não se
constata
vício quanto à análise da cláusula de condição suspensiva
, tendo em vista que o
acórdão consignou, de forma expressa, que a revogação unilateral do mandato, antes do implemento do êxito, não afasta o dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A conclusão adotada não ignora a cláusula contratual invocada, apenas lhe confere enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pela parte, o que não caracteriza omissão nem contradição.

Cumpre lembrar que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não o simples desacordo da parte com a solução adotada.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua
conclusão.” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto aos termos de quitação e às cláusulas contratuais. O acórdão foi expresso ao afirmar que os documentos apresentados pelo banco, por sua generalidade e ausência de indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não atendem, por si sós, aos requisitos necessários para afastar o direito vindicado nestes autos.

Tampouco aproveita ao embargante a invocação do parágrafo único do art. 320 do CC, segundo o qual a quitação valeria mesmo sem os requisitos formais se das circunstâncias resultasse haver sido paga a dívida. Na espécie, as circunstâncias dos autos não permitem tal conclusão: os termos de quitação não especificam os processos a que se referem, não identificam os valores correspondentes aos serviços prestados nas execuções objeto desta ação, e o
embargante não trouxe aos autos qualquer comprovante dos pagamentos que alega ter realizado a título dos serviços ora reclamados, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

De igual modo, não prospera o argumento de que os Termos de Quitação deveriam ser reputados válidos pelo fato de terem sido elaborados pelo próprio escritório embargado, por força da cláusula 6.22 do contrato, com invocação do princípio que veda o comportamento contraditório. A circunstância de
o
contratad
o
ter assumido a obrigação de elaborar anualmente declaração de quitação não confere ao documento conteúdo que ele não possui
,
pois
a generalidade dos termos, sem indicação dos processos, serviços e valores correspondentes, é vício intrínseco que independe de quem os elaborou, sendo insuficiente para comprovar a quitação específica dos honorários ora reclamados.

Outrossim, eventual cláusula contratual de rescisão que limite a remuneração às etapas concluídas não pode ser interpretada de modo a excluir integralmente a contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato

e da vedação ao enriquecimento sem causa, fundamentos que, inclusive, embasam a própria
ratio

decidendi
do acórdão embargado.

De mais a mais, não prospera a tese de insuficiência da fundamentação do julgado embargado
. Ora,

o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente, de forma fundamentada, a matéria devolvida ao seu exame, como efetivamente ocorreu na hipótese, sendo certo que a mera irresignação da parte com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento de embargos apenas para reiterar teses já examinadas.

No que tange à alegação de ausência de atuação do escritório nos processos objeto da ação no período compreendido entre 1o de janeiro e 19 de novembro de 2020, intervalo não abrangido pelo último Termo de Quitação, a assertiva não tem o condão de afastar o arbitramento nem de reduzir o
quantum
fixado. Os atos praticados ao longo de toda a vigência contratual integram o conjunto de serviços prestados que justificam a remuneração proporcional ora arbitrada, sendo certo que a distribuição das ações, o acompanhamento processual e os requerimentos de diligências documentados nos autos já evidenciam prestação de serviços suficiente para legitimar o valor fixado pela Magistrada singular.

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o resultado do julgamento. Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão embargada.

Aliás, vale mencionar
que este Sodalício possui farta jurisprudência consolidada sobre a matéria versada nestes autos, envolvendo as mesmas partes e idêntica discussão jurídica, tendo reiteradamente reconhecido o direito ao arbitramento de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios quando inexiste estipulação específica sobre a remuneração devida nesta situação.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

No que se refere ao pleito formulado em contrarrazões
para
majoração do
quantum
arbitrado com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC (Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ), igualmente não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a questão ao afastar a aplicação automática dos referidos percentuais em hipóteses de arbitramento por equidade, especialmente diante da ausência de proveito econômico mensurável, circunstância que inviabiliza a adoção dos parâmetros pretendidos.

Por derradeiro, registre-se que o
Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ

encontra-se, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada. A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026